Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD e INFOJUD. EXCEPCIONALIDADE. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. NÃO VERIFICADO.

1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.

3. Não se verifica razoabilidade da reiteração de diligências sem que haja qualquer indicação de alteração da capacidade econômica dos agravados, alegando-se tão somente o decurso do lapso temporal entre a pesquisa anterior, no caso, em torno de 6 meses.

4. Recurso conhecido e não provido.